Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
.
RAI: 1003023-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES
AGRAVADO: RITA LEE DIAS FANTOURA
TERCEIRO IINTERESSADO: ANTONIO BATISTA DE BELEM NETO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, distante a probabilidade de direito, uma vez que a pretensão do agravante, especificamente no que tange à desocupação do imóvel no prazo máximo de trinta (30) dias, não foi submetido ao crivo do juízo primeiro grau, portanto, até prova em contrário, a apreciação da questão neste Tribunal poderá configurar suprimento de instância, com ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado no ordenamento jurídico.
Ademais, analisando o feito principal na origem (ação cautelar antecipada em caráter antecedente), verifica-se que a parte agravante, locatária do imóvel, discute sobre a preferência para adquirir o imóvel, conforme previsão contratual, o que por si só macula a relevância da fundamentação.
Se não bastasse, não restou demonstrado de forma clara em que consistiria o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora